Tribunal: TJDFT
Processo: 0726426-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravante sustenta ter havido falha na prestação de serviço por parte do agravado, motivo pelo qual requereu tutela de urgência para que o banco réu se abstivesse de efetuar cobranças e fossem suspensos, também, os descontos mensais das parcelas do empréstimo em discussão, bem como fosse procedida a retirada de seu nome dos cadastros de devedores inadimplentes.
2. Não há como verificar, de plano, em uma análise de cognição sumária, a alegação de falha da prestação de serviço por parte da instituição financeira.
3. Não se constata, no presente caso, existência de dano irreparável ou de difícil reparação, porquanto o recorrente poderá reaver os valores perdidos, caso os pedidos de sua inicial sejam julgados procedentes, uma vez que o Banco agravado é instituição com manifesta capacidade financeira.
4. Faz-se prudente, portanto, realizar-se análise profunda dos argumentos trazidos pelo recorrente, socorrendo-se dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Observa-se que os fatos narrados pelo agravante demandam produção de provas e verificação das teses de defesa a fim de que seja formado juízo de certeza.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.